Tribunal: TJDFT
Processo: 0731224-06.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-20
Data de publicação: 2025-03-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. ART. 50 DO CÓDIGO CIVIL. TEORIA MAIOR. ABUSO DA PERSONALIDADE PELOS SÓCIOS OU ADMINISTRADORES. AUSÊNCIA DE PROVA. AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Nas relações civis e não sujeitas ao Código de Defesa do Consumidor, a desconsideração da personalidade jurídica rege-se pela teoria maior e deve atender aos pressupostos do art. 50 do Código Civil.
2 A sua interpretação pela doutrina indica que deve ser demonstrado o abuso da personalidade pelos sócios ou administradores, caracterizado pelo desvio de finalidade (ato intencional em fraudar terceiros com o uso abusivo) ou a confusão patrimonial (inexistência, no campo dos fatos, de separação entre o patrimônio da pessoa jurídica e dos sócios ou, ainda, dos haveres).
3. Nesse sentido, a alegação de abuso da personalidade jurídica, sem provas ou caracterização de intenção deliberada de lesar credores, não constitui elemento suficiente para levantar o véu da sua personalidade jurídica.
4. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO.